Tribunal: TJPA
Processo: 0803266-54.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803266-54.2023.8.14.0045

APELANTE: CLEBIANE DIAS BOTELHO GOMES

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTA ATIVADA COM DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autora de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, diante de inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por suposto contrato não consentido com cooperativa de crédito. A autora alega que forneceu documentos apenas para orçamento de financiamento de gerador fotovoltaico, não tendo aderido aos produtos nem movimentado a conta. Pede a declaração de inexistência do débito, retirada da negativação e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de relação jurídica válida e débito exigível; (ii) apurar se há configuração de dano moral indenizável em razão da referida negativação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora apresentou razões recursais que impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade recursal.

4.

Os documentos juntados pela cooperativa — ficha de matrícula, proposta de adesão, autorização de débito, entre outros — contêm assinaturas da autora e foram por ela fornecidos espontaneamente, sem impugnação específica de falsidade ou fraude.

5.

A própria autora admite ter assinado os documentos e efetuado depósito inicial, corroborando a existência de vontade contratual. Não houve prova de vício na formação do vínculo.

6.

A contratação de produtos como cheque especial, capital social e seguro prestamista é autônoma e não condicionada à aprovação de financiamento, conforme demonstrado nos autos.

7.

A ausência de pedido formal de cancelamento por parte da autora após a desistência do financiamento não descaracteriza a contratação previamente formalizada.

8.

O saldo devedor decorre da utilização do cheque especial para pagamento dos produtos contratados, não havendo ilicitude na cobrança de encargos ou na inscrição em cadastro de inadimplentes.

9.

A cooperativa agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, com base em débito líquido, certo e exigível.

10.

O dano moral in re ipsa somente se aplica a negativação indevida, o que não se verifica no caso, pois o débito é legítimo e não adimplido.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBIANE DIAS BOTELHO GOMES em face de sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da autora, restando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Entretanto, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade, a teor do art. 98, §§2º e 3º do CPC.”

A apelante sustenta que jamais solicitou ou utilizou qualquer serviço que tenha gerado a negativação objeto da demanda. Afirma que realizou orçamento para instalação de gerador fotovoltaico com possibilidade de financiamento e que, para análise da operação, forneceu documentos pessoais. Alega que a concessão do financiamento estava condicionada à contratação de outros produtos, mas que estes somente seriam decididos no momento de fechamento do crédito. Após melhor análise das condições financeiras, desistiu de adquirir o equipamento, encerrando as tratativas sem escolher qualquer produto.

Argumenta que, apesar disso, a apelada, em conduta de má-fé e de posse de sua assinatura, ativou os produtos sem seu consentimento, gerando a negativação combatida. Sustenta que nunca houve utilização de qualquer produto nem movimentação da conta, de modo que todas as cobranças se referem apenas à manutenção e taxas de conta inativa e inutilizada. Afirma que a negativação foi ilegítima e que o dano moral se caracteriza
in re ipsa
, sendo a apelada responsável por suportar os riscos de sua atividade.

Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, determinar a retirada do apontamento e condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de vinte mil reais, além de custas e honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao argumento de que a apelante não teria especificado as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença recorrida.

A preliminar não merece acolhida.

No caso dos autos, a apelante não se limitou a reproduzir os termos da petição inicial. Ao contrário, enfrentou de forma expressa e direta os fundamentos da sentença, especialmente no que se refere à conclusão de que teria havido contratação válida e regular dos produtos e serviços. A apelante rebateu especificamente o entendimento de que teria consentido com a ativação dos produtos, argumentando que jamais utilizou qualquer serviço, que as assinaturas apostas nos documentos se destinavam exclusivamente à análise de crédito para financiamento de gerador fotovoltaico e que a ativação dos produtos foi realizada unilateralmente pela apelada, sem seu conhecimento ou anuência.

Além disso, a apelante impugnou o fundamento da sentença relativo ao exercício regular de direito, sustentando que a cobrança de encargos em conta inativa viola o dever de lealdade decorrente da boa-fé objetiva e invocando jurisprudência específica do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Trouxe, ainda, argumentação quanto à configuração do dano moral e à responsabilidade da apelada pela reparação.

Portanto, as razões recursais apresentam impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, permitindo o pleno exercício do contraditório pela parte contrária e a análise adequada da matéria por este órgão colegiado, atendendo, assim, às exigências do artigo mil e dez do Código de Processo Civil, razão pela qual REJEITO a preliminar.

Presentes os demais pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se em definir se a negativação do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes foi legítima ou não, dependendo da comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes e da exigibilidade do débito cobrado.

Analisando detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que a sentença recorrida deve ser mantida.

Com efeito, a cooperativa apelada trouxe aos autos documentação que comprova, de forma inequívoca, a contratação dos produtos e serviços pela apelante. Constam da contestação a ficha de matrícula e proposta de admissão e de abertura de conta, o termo de adesão a produtos e serviços, a autorização para débito em conta corrente, cópias dos documentos pessoais da apelante, comprovante de endereço e até mesmo cópia da declaração de imposto de renda, todos apresentados pela própria interessada no momento da abertura da conta.

Todos esses documentos contêm a assinatura da apelante, que não impugnou especificamente a autenticidade das assinaturas apostas nem alegou falsidade documental ou uso fraudulento de seus dados pessoais. Não há, nos autos, qualquer alegação de que seus documentos tenham sido extraviados, furtados ou roubados, tampouco de que terceiro teria se passado por ela para a contratação. Ao contrário, a própria apelante admite ter fornecido seus documentos e ter assinado documentos relacionados ao orçamento para aquisição de gerador fotovoltaico.

Ora, presume-se a legitimidade dos documentos que contêm a assinatura da parte, e, não havendo impugnação específica quanto à sua autenticidade, consolidam-se como prova válida da manifestação de vontade. A mera alegação de que não teria consentido com a ativação dos produtos, desacompanhada de qualquer elemento probatório que a sustente, não é suficiente para afastar a força probatória dos documentos contratuais devidamente assinados.

Ademais, a apelante realizou, no momento da abertura da conta, depósito inicial de vinte reais, o que corrobora a tese de que havia efetivo interesse na formalização da relação jurídica com a cooperativa. Esse depósito inicial não seria realizado se a apelante não tivesse a intenção de utilizar os serviços ofertados.

A argumentação de que a assinatura dos documentos se destinava exclusivamente à análise de crédito para financiamento de gerador fotovoltaico e de que os produtos somente seriam ativados após a concessão do financiamento não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. A ficha de matrícula e proposta de admissão e de abertura de conta demonstra claramente que a apelante aderiu ao quadro de associados da cooperativa e contratou diversos produtos, dentre eles cheque especial, capital social, seguro prestamista e cesta de relacionamento. Tais contratações não estavam condicionadas à aprovação do financiamento para aquisição do gerador fotovoltaico, tratando-se de produtos autônomos e independentes.

Importante destacar que o contrato de seguro prestamista, vinculado ao cartão de crédito, dispõe expressamente que a contratação seria opcional e poderia ser cancelada a qualquer tempo mediante solicitação da contratante. Logo, se a apelante não tinha interesse na manutenção dos produtos contratados após a desistência do financiamento do gerador fotovoltaico, competia a ela formalizar pedido de cancelamento junto à cooperativa, o que não foi feito.

Aqui, não se trata de cobrança de tarifas sobre conta inativa sem qualquer movimentação ou sem que o correntista tenha conhecimento dos encargos. Ao contrário, a apelante aderiu expressamente a produtos e serviços que geram obrigações pecuniárias, tais como o capital social, cujas parcelas deveriam ser pagas mediante débito em conta corrente, e o seguro prestamista, que possui custo mensal. Ademais, foi disponibilizado à apelante cheque especial, que foi efetivamente utilizado para cobertura dos valores dos produtos contratados.

O extrato da conta demonstra que o saldo devedor decorre justamente da utilização do cheque especial para pagamento dos produtos e serviços contratados pela própria apelante. Não se trata, portanto, de cobrança de tarifas sobre conta inativa, mas sim de exigibilidade de débito decorrente de obrigação assumida contratualmente e inadimplida.

Nesse contexto, a cooperativa agiu no exercício regular de direito ao negativar o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo cento e oitenta e oito, inciso primeiro, do Código Civil. A inscrição em cadastro de inadimplentes é medida lícita quando fundada em débito líquido, certo e exigível, decorrente de relação jurídica válida e não adimplida.

Competia à apelante, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a inexistência da relação jurídica ou a ilegitimidade do débito. Porém, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse a irregularidade da contratação ou a fraude alegada. Sua alegação é isolada, desacompanhada de qualquer indício que a corrobore.

Por outro lado, a apelada demonstrou, mediante prova documental robusta e não impugnada especificamente, a existência e a validade da contratação, bem como a origem e a exigibilidade do débito, desincumbindo-se, assim, do ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo trezentos e setenta e três, inciso segundo, do mesmo diploma legal.

No que se refere ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a inscrição indevida do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, independentemente de prova específica do abalo sofrido. Porém, essa presunção somente se aplica quando a negativação é ilegítima, isto é, quando fundada em débito inexistente, prescrito ou já quitado.

No caso dos autos, como já demonstrado, o débito é existente, líquido, certo e exigível, decorrente de obrigação assumida pela própria apelante e não adimplida. Logo, não há falar em ilicitude da conduta da apelada nem em abalo à honra ou à imagem da apelante que justifique indenização por danos morais.

Assim, estando demonstrada a existência e a validade da relação jurídica que originou o débito, bem como a exigibilidade da obrigação inadimplida, conclui-se que a cooperativa apelada agiu no exercício regular de direito ao inscrever o nome da apelante nos cadastros de inadimplentes, não havendo que se falar em ilicitude da conduta nem em dever de indenizar.

A sentença, portanto, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do §11 do art. 85, CPC, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/11/2025